Tribunal: TJBA
Processo: 8005276-09.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005276-09.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TATIANE FERREIRA DA COSTA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora beneficiária da gratuidade da justiça contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral, decorrente da alegada ausência de notificação prévia sobre o registro de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR, efetuado por instituição financeira (DACASA FINANCEIRA S/A). A autora sustentou que a ausência de prévia comunicação acerca da inscrição violou seu direito à informação, ensejando reparação por danos extrapatrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há dever de notificação prévia por parte da instituição financeira quanto à inscrição no SCR; (ii) estabelecer se a ausência dessa notificação configura, por si só, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Informações de Crédito (SCR), vinculado ao Banco Central, possui finalidade pública e regulatória, com previsão normativa na Circular BACEN nº 3.232 e na Resolução BACEN nº 2.724/2000, devendo as instituições financeiras prestarem informações sobre operações de crédito, inclusive não inadimplidas.

A Resolução BACEN nº 4.571/2017, em seu art. 11, impõe às instituições financeiras o dever de comunicar previamente ao cliente o registro de seus dados no SCR, sendo essa obrigação da própria instituição originadora, e não do Banco Central.

A jurisprudência do STJ reconhece que o SCR possui caráter híbrido (público e privado), e admite sua natureza similar a bancos de dados de proteção ao crédito, exigindo, portanto, atenção ao direito à informação do consumidor (REsp 1365284/SC).

A ausência de notificação prévia individualizada, entretanto, não implica automaticamente em violação indenizável, sobretudo quando a informação sobre o envio de dados ao SCR estiver prevista contratualmente.

Restou comprovado que a dívida registrada decorreu de relação contratual válida e que a autora foi informada da possibilidade de envio de dados ao SCR, conforme ficha cadastral constante dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira tem o dever de comunicar previamente o cliente sobre o registro de suas operações de crédito no SCR, conforme o art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017.

A ausência de notificação prévia individualizada sobre o registro no SCR não gera, por si só, dano moral indenizável, quando houver previsão contratual genérica quanto ao envio das informações.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 2º; Resolução BACEN nº 2.724/2000, art. 1º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.09.2014; STJ, REsp 1.626.547; TJ-MG, AC 51741745620218130024, Rel. Des.ª Lílian Maciel, j. 18.10.2023; TJ-SC, APL 50567586420218240023, Rel. Des. Hélio David Vieira Figueira dos Santos, j. 19.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8005276-09.2023.8.05.0080, originários da Comarca de Feira de Santana, figurando como apelante por
TATIANE FERREIRA DA COSTA
e como apelado
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA